Tribunal: TJSP
Processo: 2149422-83.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – Prisão preventiva. Necessidade. Segregação cautelar para assegurar a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal. Processo em curso por crime idêntico, no qual o paciente foi beneficiado com prisão domiciliar em data recente. Fixação de medidas cautelares alternativas à prisão. Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da paz pública. Conduta

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – Prisão preventiva. Necessidade. Segregação cautelar para assegurar a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal. Processo em curso por crime idêntico, no qual o paciente foi beneficiado com prisão domiciliar em data recente. Fixação de medidas cautelares alternativas à prisão. Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da paz pública. Conduta grave. Decisão devidamente motivada – ORDEM DENEGADA.